Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA
1. A sentença está devidamente fundamentada quanto à impossibilidade de revisão contratual e a inexistência dos requisitos que autorizariam a compensa os supostos danos.
2. A questão acerca da ilegitimidade foi alcançada pela preclusão lógica, vez que a determinação para a exclusão do polo passivo foi prontamente atendida, embora a apelante poderia ter insistido na inclusão, caso em que a petição inicial poderia ser indeferida e, assim, impugnada por apelação ou agravo de instrumento, a depender da extinção total ou parcial do processo (CPC, art. 354, parágrafo único, e 485, I).
3. A execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo título é formalmente hígido, e dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Os motivos alegados pela apelante de que a inadimplência se deve a fatores alheios a sua vontade (alteração do limite da margem consignável ou suposta falha da fonte pagadora), não a eximem da obrigação de solver a dívida, devidamente contratada.
5. Negou-se provimento ao recurso.